Tribunal: TCU
Processo: 027.780/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4.816/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Rômulo Barbosa Mattos ao Acórdão 7063/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4816/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido em processo de tomada de contas especial, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o embargante e a Fundação Nacional de Saúde do teor desta deliberação.